Tribunal: STF
Processo: ARE 1534758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304, CP. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL PELA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS, POR DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. PRONUNCIAMENTO SOBRE O TEMA 1077, DO STJ, EM QUE SE VEDA A REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.



    COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, AO TENTAR SE ESCONDER DE GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, TRAFEGANDO, COMO CARONA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, IDENTIFICANDO-SE, NA ABORDAGEM, COM NOME DE TERCEIRA PESSOA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSIFICADO.



    APELANTE QUE OCULTOU SUA IDENTIDADE, POR SER APONTADO COMO UM DOS CHEFES DO TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS EM ALAGOINHAS/BA, RESPONDENDO A 04 (QUATRO) AÇÕES PENAIS NA REFERIDA COMARCA, TODAS POR TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. PENDÊNCIA, À ÉPOCA, DE MANDADO DE PRISÃO, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ONDE O APELANTE FOI CONDENADO, DEFINITIVAMENTE, PELA PRÁTICA DE LATROCÍNIO CONSUMADO. CRIME DE FALSO PRATICADO EM CONTEXTO DE ACENTUADA GRAVIDADE. DESNECESSIDADE DE REPAROS QUANTO ÀS PENAS-BASE DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO (TRÊS ANOS E SEIS MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL) E 280 (DUZENTOS E OITENTA) DIASMULTA, TORNADAS DEFINITIVAS. MANTIDO O REGIME INICIALMENTE FECHADO, O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO PARA A MULTA, E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.



    APELO NÃO PROVIDO.



    Comprovada nos autos a materialidade delitiva, através do Laudo Pericial n° 2021 001C 028839 01, conclusivo do seguinte modo: “[…] é inautêntica, produto de montagem, a Carteira de Identidade Civil como sendo emitida pelo Instituto de Identificação Pedro Mello, da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, em nome de TIAGO LOPES FOLHA, RG n° 16.293.024-06, com data de expedição 08-02-2017. […].”.



    Demonstrada nos autos, igualmente, a autoria delitiva, constando que, em 25.07.2021, por volta das 19:15 horas, na Rua Santo Cristo, Bairro Jardim Petrolar, Alagoinhas/BA, o Apelante, ao trafegar na BR, no banco do carona de um veículo automotor, tentou se esconder de uma guarnição da Polícia Militar, sendo, então abordado, oportunidade em que se apresentou como Tiago Lopes Folha, apresentando o citado documento de identificação falsificado.



    Fatos demonstrados mediante depoimentos judiciais, seguros e harmônicos entre si, prestados pelos Policiais Militares, destacando-se o isolamento nos autos da negativa de autoria, apresentada pelo Apelante, que não arrolou, como testemunhas, nenhuma das presentes no momento da sua prisão em flagrante delito, fica mantida, portanto, sua condenação como incurso no art. 304, do CP.



    Dosimetria das penas. Penalidades abstratamente cominadas ao crime de uso de documento falso, do art. 304 do Código Penal, de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa, verificando-se que a sentença recorrida aplicou a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, revelando proporcionalidade com o fato criminoso em questão, não merecendo reparo.



    Do que consta na sentença, e das provas dos autos, o Apelante é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas ilícitas em Alagoinhas/BA, destacando-se certidão constante nos autos, onde se noticia que responde a outras três ações penais, todas pela prática do mencionado delito: 1. Ação Penal n° 0000967-38.2011.8.05.0004; 2. Ação Penal n° 0500669-71.2020.8.05.0004; e 3. Ação Penal n° 0500213-87.2021.8.05.0004.



    Há relatos, ainda, conforme os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, de que o Apelante é responsável, também, por crimes de homicídio, contexto fático que evidencia a gravidade da infração penal sob análise, praticada para ocultar a identidade de pessoa com acentuado envolvimento na prática de infrações penais graves, mediante o emprego de documento público falso, que só não induziu a guarnição policial a erro, assegurando, assim, o sucesso do intento criminoso, por se tratar de figura de expressão da criminalidade local, ao ponto se tornar conhecida pelos policiais.



    Não é demais ressaltar que o Apelante possuía, então, mandado de prisão em aberto, expedido nos autos do Processo de Execução Penal n° 0327474-64.2014.8.05.0001, relacionado à Ação Penal n° 0000498-68.2011.8.05.0004, em que foi condenado, definitivamente, pela prática do crime de latrocínio consumado, do art. 157, § 3°, 2ª parte, CP, antiga redação.



    Mostra-se desnecessária, portanto, a alteração da dosimetria das penas-base, mantidas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, penalidades tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.



    Mantido o regime inicialmente fechado, o valor unitário mínimo para a multa, bem como a segregação cautelar, pelas razões já indicadas, suficientes para assegurar a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente